Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717520-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ZAJAC AGRAVADO: JOAQUIM MARQUES DE BRITO, VILMA CORREA BRITO DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, não se admitindo comprovante de agendamento da futura operação financeira. Além disso, o valor indicado na guia de custas – R$ 7,20 – é insuficiente. Ao agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 4o). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 02.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR